Tribunal: TJDFT
Processo: 0717289-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0717289-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME AGRAVADO: MACEDO E CARVALHO REPRESENTACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por INSTRUMENTAL CONSTRUÇÕES LTDA. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0738190-26.2017.8.07.0001, manejada pela Agravante em desfavor de MACEDO E CARVALHO REPRESENTAÇÕES LTDA., entre outros temas, indeferiu o pleito da Credora, ora Agravante, de indisponibilidade de bens da Executada por meio do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO (...). Da consulta ao CNIB O pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executa. Ante a não indicação efetiva de bens penhoráveis, suspenda-se o feito, na forma determinada na decisão de ID89527877, a partir do item 6.1; conforme determinado no ID89527877. Brasília/DF, Sexta-feira, 07 de Maio de 2021, às 20:16:39.” Sustenta a Agravante que, a proferir a decisão ora fustigada, a Magistrada de origem “não se ateve que subsiste a possibilidade de medida alternativa disposta no art. 139, IV do CPC afim de auxiliar na localização de bens passiveis de penhora, bem como não se ateve ao fato de que qualquer bem de valor patrimonial pode ser penhorado, justamente na tentativa de satisfação do crédito e retirada do devedor da inércia” (Num. 26041324 - Pág. 3). Defende que deve ser privilegiada a efetividade da execução e o princípio da utilidade, notadamente em face das previsões constitucionais acerca do tema e do fato de que o “Novo Código de Processo Civil forneceu ao juiz atribuições ativas para auxiliar na entrega do direito executado à parte cuja titularidade é reconhecida, na qual as medidas coercitivas que se refere o artigo 139, inciso IV do CPC possuem caráter de coerção psicológica sobre o devedor, pois vige o princípio da prevalência do cumprimento voluntário, ainda que não espontâneo, da obrigação” (Num. 26041324 - Pág. 5). Discorre acerca das vantagens e funcionalidades do sistema e diz que a inclusão no CNIB não é aberta ao público, já que somente se realiza mediante ordem judicial. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Quanto ao perigo da demora, afirma a Agravante que ele reside no fato de que o indeferimento “da determinação de indisponibilidade dos bens da Agravada pode vir a causar prejuízos irreparáveis a Agravante, na qual vem tentando localizar bens passiveis de adimplemento do crédito” (Num. 26041324 - Pág. 14). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada “deferindo e mantendo o cadastro do nome da Agravada no CNIB afim de resguardar possíveis bens que estejam em nome da devedora” (Num. 26041324 - Pág. 14). Preparo regular (Num. 26041328 e 26041329). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0738190-26.2017.8.07.0001, entre outros temas, indeferiu o pleito da Credora, ora Agravante, de indisponibilidade de bens da Executada por meio do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante afirma que ele reside no fato de que o indeferimento “da determinação de indisponibilidade dos bens da Agravada pode vir a causar prejuízos irreparáveis a Agravante, na qual vem tentando localizar bens passiveis de adimplemento do crédito” (Num. 26041324 - Pág. 14), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 01 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador